Tribunal: TJDFT
Processo: 0737050-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737050-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE BRASILIA AGRAVADO: GABRIELA GALVAO SILVEIRA MELLO FERRARI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE BRASÍLIA em relação à decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília pela qual, em sede da Execução ajuizada contra GABRIELA GALVÃO SILVEIRA MELLO FERRARI, indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante nos seguintes termos: “Em que pesem os dados mensais expressos nos balancetes de IDs 138333614 a 138333620, os documentos apresentados pela ré não são suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com os custos do processo, em especial porque não foi apresentado o balanço financeiro da empresa pertinente ao ano de 2021, mas tão somente o de 2020 (ID1306148829) relativo ao período de pandemia decorrente da COVID-19, quando a maioria das pessoas jurídicas atravessaram crise econômica e sanitária. Por sua vez, os extratos bancários de IDs 130614830 e 130614831 apontam a existência de aplicações financeiras e de transferências para outras contas de mesma titularidade. Ademais, após consulta processual no TJDFT, verifica-se que a associação exequente é autora em dezenas de execuções de cobrança distribuídas entre 2018 e o ano corrente, consulta em anexo Tal cenário permite supor a capacidade financeira da autora para arcar com as despesas do processo, mormente diante da ausência de demonstração da alegada hipossuficiência, em descumprimento às determinações contidas na decisão precedente (IDs 130724593 e 135771667). Assim, indefiro a gratuidade de justiça postulada pela parte autora” (ID 137848681 dos autos de origem n. 0725200-27.2022.8.07.0001). A agravante alega, em síntese, que “apresentou balanços financeiros de 2020 e 2021, extratos bancários, dívidas e empréstimos, folhas de pagamento e precisas decisões judiciais reconhecimento o direito à gratuidade de justiça para livre acesso ao judiciário". E pede: “Ante o exposto, requer seja deferido o efeito suspensivo, tendo em vista o iminente risco de extinção do processo por falta de atendimento a decisão interlocutória da i. magistrada quanto ao recolhimento das custas que entende pertinente ao caso. Destarte, ante tudo que foi exposto e demonstrado, a Agravante espera e requer que o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios conheça do presente Agravo, e, ao final, lhe dê provimento para reformar a decisão monocrática para conceder os benefícios da gratuidade de justiça”. Sem preparo dado o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A agravante se insurge contra o indeferimento do benefício da justiça gratuita nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, independentemente de ter ou não fins lucrativos, o benefício da gratuidade da justiça somente pode ser concedido a pessoa jurídica se a entidade comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades (enunciado 481 da súmula do c. STJ: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”). Confira-se: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA, NOS TERMOS DA SÚMULA 481/STJ. CARÊNCIA DE DIREITO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS COM BASE NA NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, somente 'faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais' . 2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a ora agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Incidência do verbete sumular n. 7/STJ acerca da ocorrência dos danos com suporte na negativa de atendimento do plano de saúde e, igualmente, a respeito do valor da indenização, pois a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se mostra desarrazoada ou desproporcional. 4. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 1571011/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020). No mesmo sentido, este Tribunal: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. ‘Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais’ (Enunciado n. 481 da Súmula do STJ). 2. O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando a documentação apresentada demonstra a existência de receitas superiores às despesas e saldo bancário positivo a permitir à empresa arcar com as despesas processuais. 3. Não sendo possível afirmar que a agravante está impossibilitada de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo da saúde financeira e sem que isso afete a sua continuidade, ante a ausência de demonstração adequada de renda, patrimônio e possíveis despesas, impõe-se manter intacta a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1418570, 07040768820228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. ART. 99, §2o DO CPC. FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Consoante o disposto no Enunciado da Súmula 481 do Col. STJ, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. Considerando o preceituado no art. 99, § 2o do CPC, extrai-se que os elementos presentes nos autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, não restando demonstrado que a empresa recorrente não possa arcar com elas, sem prejuízo da sua própria manutenção. 3. Agravo de instrumento não provido” (Acórdão 1411909, 07337418620218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isto definido, inviável desconstituir a análise e respectiva conclusão constantes da decisão agravada: “em que pesem os dados mensais expressos nos balancetes de IDs 138333614 a 138333620, os documentos apresentados pela ré não são suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com os custos do processo, em especial porque não foi apresentado o balanço financeiro da empresa pertinente ao ano de 2021, mas tão somente o de 2020 (ID1306148829) relativo ao período de pandemia decorrente da COVID-19, quando a maioria das pessoas jurídicas atravessaram crise econômica e sanitária. Por sua vez, os extratos bancários de IDs 130614830 e 130614831 apontam a existência de aplicações financeiras e de transferências para outras contas de mesma titularidade. ( ) ausência de demonstração da alegada hipossuficiência, em descumprimento às determinações contidas na decisão precedente (IDs 130724593 e 135771667)”. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se. Intime-se a agravante para recolher o preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Brasília, 4 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora